Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706518-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, visando obrigar o agravado a fornecer o tratamento domiciliar prescrito por médico assistente. A decisão de ID 33211016 determinou a redistribuição do presente agravo para uma das Turmas Recursais do TJDFT. O juiz da Turma Recursal deferiu o pedido liminar, conforme decisão de ID 33290008. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 33576527) e apresentou agravo interno (ID 33576543). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas conforme ID 34524385. A decisão do juiz relator da turma recursal determinou a redistribuição do recurso a uma das turmas cíveis do TJDFT, em virtude do julgamento do conflito de competência que fixou a competência para julgar o processo de origem da Vara de Fazenda Pública (ID 34963304). Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado, tendo sido concedida a tutela de urgência pleiteada. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 33290008 e mantenho a liminar deferida, bem como confirmo o recebimento do agravo interno. Intimem-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora